Tribunal: TJDFT
Processo: 0001710-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Depoimento dos policiais.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias do flagrante -- droga em quantidade incompatível com a condição de usuário, na posse do réu, reincidente específico, em local tido como ponto de tráfico --, somadas aos depoimentos dos policiais, demonstram o cometimento do crime de tráfico de drogas, cujo tipo penal é de ação múltipla.
4 – Apelação não provida.